Tribunal: TJDFT
Processo: 0700649-27.2025.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:
Roubo. Concurso de pessoas. Provas. Condenação. Pena. Conduta social. Apelação provida.
I. Caso em exame.
1. Apelação de sentença que absolveu o réu do crime de roubo circunstanciado.
II. Questões em discussão.
2. Discute-se se há provas suficientes para condenação.
III. Razões de decidir.
3. Os depoimentos harmônicos da vítima, dos policiais e de um dos autores do crime, não deixando dúvidas de que o réu foi um dos autores do roubo, cometido mediante grave ameaça e em concurso de pessoas. Impõe-se a condenação pelo crime do art. 157, § 2o, II, do CP.
4. A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena por crime anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
IV. Dispositivo.
5. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II. CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1797579, 07383369120228070001, Relator: Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023.